Tribunal: TCU
Processo: 021.568/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.568/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Andrade da Silva (XXX.755.150-XX); Andrielli Santos Eira (XXX.465.357-XX); Eni Maria Português Quevedo (XXX.699.000-XX); Gislaine Costa Gomes (XXX.352.379-XX); Marina Nunes Martins (XXX.378.036-XX); Murillo Santos Eira (XXX.344.910-XX); Neide Regina Karnikowski de Oliveira (XXX.887.900-XX); Rochele Fagundes dos Santos Eira (XXX.095.370-XX); Vallentina Santos Eira (XXX.345.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.